Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-86.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000270-86.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER CESAR BRAGAGNOLO - CPF: 958.760.061-49 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), WAGNER CESAR BRAGAGNOLO - CPF: 958.760.061-49 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXADOS ADEQUADAMENTE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
-
PRELIMINARES
- AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
MÉRITO
-
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

- SENTENÇA RATIFICADA.

Os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valor aquém do previsto no código de processo civil, mas atende os direitos assegurados por lei.

A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6o,
caput
da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo.

A preliminar de falta de ilegitimidade passiva do Município também não prospera, tendo em vista ser solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação com Reexame Necessário contra sentença proferida pelo Juízo da Vara

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA
no

1000270-86.2017.8.11.0015
,
ajuizada por
WAGNER CESAR BRAGAGNOLO,
hoje com 38 anos de idade, que condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP
, a fornecerem gratuitamente, em favor do Requerente, procedimento cirúrgico de

CIRURGIA DE OMBRO (LUXAÇÃO RECIDIVA DO OMBRO)
,

bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde do requeren
te.

Em sua apelação, o ente Municipal, pugnou pela exclusão dos honorários sucumbenciais impostos na sentença (ID

52742701).

Por outro lado, o apelado, deixou transcorrer
in albis
, o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso, conforme andamento processual (ID. 52742705).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença (ID. 54402478).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com apelação contra sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou os Requeridos ESTADO DE MATO GROSSO

e o MUNICÍPIO DE SINOP, a fornecerem
CIRURGIA DE OMBRO (LUXAÇÃO RECIDIVA DO OMBRO)
,
em favor do requerente
WAGNER CESAR BRAGAGNOLO
, bem como todos os recursos necessários para viabilizar seu tratamento, tendo em vista diagnostico de luxação recidiva do ombro – cid. 10 S.42 (Fratura do ombro e do braço).

A tutela de antecipada foi concedida, em 24 de maio de 2017, ID. 52742645, e o mérito confirmado na sentença.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)
DEFIRO o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA
na forma pleiteada na exordial, para
DETERMINAR
ao
ESTADO DE MATO GROSSO
e ao
MUNICÍPIO DE SINOP/MT,
que providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, “
CIRURGIA DE OMBRO (LUXAÇÃO RECIDIVA DO OMBRO)”
devendo, para tanto, serem
NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP
, para o
DEVIDO CUMPRIMENTO
desta decisão.
(...)”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

DO APELO DO MUNICÍPIO

A insurgência recursal do Município de Sinop se restringe a questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Razão não lhe assiste em requerer que seja reduzido o valor arbitrado pelo Juízo de 1° grau, tendo em vista que o valor da condenação fora o de R$ 1.000,00 (Um mil reais), valor este que sequer atende aos preceitos mínimos previsto no art 85 do CPC.

A proposito:

RECURSOS DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – CAUSA DE VALOR SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – PRELIMINAR REJEITADA – FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ANGLIOPLASTIA COM STENT - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6o E 196 DA CF - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, DA ISONOMIA E DO ACESSO UNIVERSAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS VENCIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

Excedendo o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, afasta-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processo e julgamento da causa.

À luz dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e a impossibilidade financeira de a autora custeá-lo, não há falar-se em ofensa aos princípios da reserva do possível, da isonomia ou do acesso universal como óbices ao seu fornecimento, pois eventuais limitações administrativas ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

Tendo a demanda sido proposta contra o Município e o Estado, entes públicos solidariamente responsáveis pela prestação da assistência à saúde, correta a sentença que, diante da procedência dos pedidos, condena a ambos ao pagamento dos honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade e ao art. 87 do CPC.

Como regra, vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico (85, §3o, CPC). Todavia, relacionando-se a pretensão ao direito à assistência à saúde, logo, de valor inestimável, a fixação da verba honorária deve ser feita por equidade, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC.

(N.U 1011511-86.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

Considerando, no entanto, que não houve recurso pela parte contrária, mantenho os honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00 (Um mil reais).

Assim, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso do Município de SINOP e nego provimento
.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre destacar a preliminar de ausência de interesse.

Para fornecimento de tratamento de saúde, direito social garantido pela Constituição Federal, e pela Lei orgânica do sistema único de Saúde do País, bastando apenas a comprovação de indicação pelo médico responsável e efetiva necessidade, a qual fora demonstrada pelo requerente, através da juntada dos exames e pedido médico em anexo.

A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. Conforme consta nos autos administrativamente não foi possível o deslinde e o fornecimento do exame carecente.

Assim, sem mais delongas, não há porque se falar em ausência de interesse processual.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Também em sede de preliminar arguida em contestação do ente Municipal, alega se tratar de caso de fornecimento de alto custo e complexidade, e que por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA
E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado, é de suma importância para o solicitante, tendo em vista LUXAÇÃO RECIDIVA DO OMBRO - CID 10 S.42 (Fratura do ombro e do braço), conforme laudo fornecido por médico (ID.

52742640).

Insta salientar também que, o parecer do NAT concluiu e recomendou que o pleito deva ser atendido com certa brevidade, não superior á 90 dias ID.

52742644.

Extrai-se trecho do Parecer com referida recomendação:

“(...) Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

Quanto à doença alegada: o paciente é portador de instabilidades crônica de ombro esquerdo e luxação gleno umeral de repetição Quanto à necessidade da realização da cirurgia: há indicação do procedimento cirúrgico de forma eletiva, conforme pedido médico.

2- Quanto ao pedido: trata-se de pedido cirurgia de ombro, eletiva,

3- Quanto à urgência do procedimento: não há urgência (não há risco de morte); não há risco para terceiros, devido ao quadro álgico e impotência funcional, recomenda-se que o pleito deva ser atendido com certa brevidade, não superior á 90 dias. (...)”

O supramencionado procedimento ao requerente declarado hipossuficiente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o procedimento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO -DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O fornecimento do tratamento cirúrgico urgente ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos. Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar a realização da cirurgia urgente à pessoa que dela necessita, conforme prescrição médica. (TJ-MT – AI: 100030183220198110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 26/07/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2019).

Tendo isso, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade da cirurgia, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença objurgada.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020